Tribunal: TJSP
Processo: 1017371-62.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Decadência não verificada - Inaplicabilidade ao caso do art. 26, do CDC - Prescrição decenal também não configurada - Incidência do art. 205, do CC.
Juros e CET - Abusividade não configurada - Contrato que não infringiu a Portaria INSS 623 - Expressão custo efetivo prevista na norma que é adstrita à taxa de juros do empréstimo

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Decadência não verificada - Inaplicabilidade ao caso do art. 26, do CDC - Prescrição decenal também não configurada - Incidência do art. 205, do CC.
Juros e CET - Abusividade não configurada - Contrato que não infringiu a Portaria INSS 623 - Expressão custo efetivo prevista na norma que é adstrita à taxa de juros do empréstimo - CET que engloba juros, tarifas bancárias e IOF - Inexistência, ademais, de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406, do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Ausência de demonstração de que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973 e Súm. 648, do STF) - Demanda improcedente - Recurso provido.